Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709616-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: ANA MARIA ISAR DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: SOLANE ALVES DE MORAES CAMARGOS 46801863134 REPRESENTANTE: FABIO JOSE NUNES SOUTO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, na Ação Anulatória de Interdição com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Solane de Moraes Camargos - Rei do Açaí, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos do auto de interdição n. D106243-AEU, permitindo a reabertura do estabelecimento da parte autora. Em breve resumo, aduz que, ao contrário do afirmado pela agravada/autora, o estabelecimento não foi interditado enquanto vendia alimentos e suplementos por meio de entrega domiciliar, mas sim por se tratar de um quiosque e por vender alimentos para consumo no local. Diz que o auto de interdição no 106243 foi lavrado em decorrência da reiteração do funcionamento aberto ao público com a disponibilização de meses e cadeiras e consumo de açaí no local, em desacordo, portanto, com o art. 3o do Decreto n. 40.583/20 c.c. Lei 5.547/15. Assevera tratar-se de um quiosque e o decreto acima referido, em seu artigo 3o, inciso X, determina expressamente a suspensão das atividades desse tipo de estabelecimento, para evitar a disseminação e propagação do vírus COVID-19. Salienta que o decreto está em conformidade com a Lei Federal 13.979/2020 e seus objetivos, sendo que os agentes da Secretaria de Proteção à Ordem Urbanística, ao promoverem a interdição do estabelecimento, apenas deram cumprimento ao Decreto 40.583/2020, tratando-se, pois de um ato perfeitamente legal. Aponta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto a probabilidade do direito decorre da fundamentação acima exposta. Presente o requisito da urgência, haja vista que "os requisitos de urgência e necessidade estão presentes nos casos em que se discute a pandemia do COVID-19, também chamado coronavírus", conforme decidido na ADIN 6.341/DF, bem como em decorrência das características da doença, de fácil contaminação e com aptidão para afetar o atendimento médico às pessoas. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, de forma a suspender, de imediato, os efeitos da decisão agravada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer profunda análise meritória, considero que, não obstante as alegações do Distrito Federal, a decisão agravada contém os fundamentos suficientes para o deferimento da tutela de urgência. Com efeito, o auto de infração não descreve satisfatoriamente a conduta de descumprimento das proibições mencionadas no Decreto 40.583/2020. Note-se que no item "Legislação infringida", aponta o artigo 3o, incisos I a XII, do referido ato normativo e no campo "infrações Cometidas" consta "Exercendo atividade de lanchonete" sem esclarecer, no entanto, se havia pessoas sendo servidas no local no momento da atuação. Também não há menção ao fato de estar havendo interdição pelo fato de tratar-se de um quiosque. Relevante, ainda, anotar que o artigo 4o, parágrafo único, do decreto, permite "operações de entrega em domicílio, pronta entrega em veículos e retirada do produto no local, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, vedada a disponibilizarão de mesas e cadeiras aos consumidores", sendo essa a atividade de "delivery" que a agravada alega estar exercendo no momento da atuação, inclusive apreentando fotos do local, nas quais consta o recolhimento de meses e cadeiras no interior da loja, bem como afixação de avisos de que estão fazendo entregas. Também não há menção, no auto de infração, a condutas reiteradas, como alega o agravante. Dessa forma, em análise preliminar, afigura-se correta a decisão monocrática quando afirma: "Nessas condições, mostra-se evidente que a atividade realizada pela autora não infringe as regras baixadas pelo Poder Público, podendo ser mantido o estabelecimento em funcionamento, vedado apenas o consumo de produtos no local, tal como vinha sendo realizado". Pelo exposto, não demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento deste recurso, INDEFIRO O PEDIDO PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator